Tribunal: CARF
Processo: 13888.904862/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904862/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.198 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
RANAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ATRIBUTOS PRESENTES.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CABIMENTO.
Tendo em vista que presentes estão os atributos de certeza e liquidez do crédito
ofertado pelo contribuinte em Declaração de Compensação, é de se reconhecer
o direito creditório postulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 75.104,22 (setenta e
cinco mil, cento e quatro reais e vinte e dois centavos), a título de pagamento efetuado a maior
em 31 de outubro de 2011 para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 3o trimestre de
2011, e homologar as compensações declaradas até o montante do crédito reconhecido e
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas
pelo contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios fazendo uso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904862/2017-73
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.198 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904862/2017-73

de crédito alusivo a pagamento efetuado a maior para o Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica do 3o trimestre de 2011, indébito levantado no montante de R$ 75.104,22.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado pelo sujeito passivo, ao argumento de que o valor pago (R$ 76.685,51) fora
integralmente empregado na liquidação do referido IRPJ devido.
O ato expedido pela r. autoridade informa, ainda, que outras três DComps
autônomas veicularam o crédito em questão, sendo que para todas elas os desfechos foram os
mesmos.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e documentação
comprobatória foram assim narradas pelo julgador de primeira instância:
· houve um erro no preenchimento da DCTF do 3o trimestre de 2011, quando o
contribuinte confessou um débito de IRPJ e pagou em valor acima do devido;
· efetivamente o Manifestante informou o crédito pleiteado em outros 03 Per/Dcomps
(02552.77415.120515.1.3.04-0915,
39266.07471.120515.1.3.04-0062
e
28030.31577.120515.1.3.04-7926), tendo se equivocado em não fazer a vinculação
entre todas as Per/Dcomps que compensaram com o mesmo direito creditório;
· o indébito não foi reconhecido porque o contribuinte, originalmente, havia informado
na DCTF e na DIPJ um débito no mesmo importe de IRPJ pago;
· outro equívoco foi ter pagado os débitos que constaram nos 03 Per/Dcomps acima
citados, não tendo apresentado a competente manifestação de inconformidade;
· o Manifestante já retificou suas obrigações fiscais corrigindo, assim, o primeiro lapso
havido, que justificou o não reconhecimento do crédito naquelas três primeiras
DCOMP. Nesse momento, portanto, o crédito, que sempre foi legítimo, está
amplamente verificável e apto a ser compensado, inclusive consta no próprio e-CAC;
· para comprovar o seu direito, o Manifestante traz sua escrituração contábil, espelhada
no Livro Diário, Razão Analítico e Balancete de Verificação, sendo, então, de rigor
reconhecer a pretensão creditória do contribuinte, com homologação das compensações.
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, pois o contribuinte não teria comprovado o erro
material cometido pela manifestante no preenchimento da respectiva Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais, invocando o colegiado de piso, para tanto, a Súmula CARF n°
164. O Acórdão n° 104-009.528 recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
INDEFERIMENTO
DA
PRETENSÃO
CREDITÓRIA
À
LUZ
DE
DCTF
TEMPESTIVA E ORIGINAL. DIREITO DO MANIFESTANTE ALICERÇADO EM
DCTF INTEMPESTIVA E SEM SUPORTE NA CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA ADICIONAL DO DIREITO COMO EXIGIDO PELA SÚMULA CARF No
164. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
O direito à pretensão creditória não pode se fiar apenas em declarações apresentadas
intempestivamente à ciência do Despacho Decisório. Necessariamente o manifestante
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.198 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904862/2017-73

tem que trazer prova adicional de seu direito, o que não ocorreu nestes autos, pois a
contabilidade do fiscalizado não comprova o direito creditório vindicado.
Cotejando os dados contidos em Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (original e retificadora) com o resultado do imposto confessado em DCTFs
(original e retificadora), aquela turma julgadora chegou à conclusão de que o suposto erro
relacionar-se-ia com receitas de aplicações financeiras, substancialmente reduzidas na retificação
da DIPJ.
Contudo, tal alegado erro não encontraria, na opinião do r. colegiado, lastro nas
peças contábeis que instruíram a Manifestação de Inconformidade:
14. Por outro lado, vê-se que houve uma sensível redução das receitas da linha 10 da
DIPJ - Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável da DIPJ
original para a retificadora (de R$ 329.917,94 para R$ 17.136,31) e aqui, como se
demonstrará, dúvidas existem.
15. Compulsando o Livro Diário (lançamentos “Vr. Rendimentos/aplicações) e o Livro
Razão (conta 3.5.01.0011 - 108 RENDA APLIC. MERCADO ABERTO), vê-se um
importe de receitas de aplicações financeiras maior inclusive do que constou na DIPJ
original. Não se compreende como as receitas de aplicações financeiras montaram
apenas R$ 17.136,31, como constou na DIPJ retificadora e na apuração trazida pelo
Manifestante (doc. 12 da Manifestação de Inconformidade), quando a apuração
constante no Livro Razão alcançou R$ 549.022,41 (chamou atenção também o importe
do IR projetado s/aplicação financeira – conta 4.1.03.0007). Relevante ressaltar que não
se encontra o importe de R$ 17.136,31 na contabilidade juntada aos autos.
16. Na verdade, pelo que constou no Livro Diário e Razão, trazido pelo Manifestante, as
receitas financeiras até sobejariam o valor que constou na DIPJ original, não havendo
suporte para a apuração perpetrada pelo Manifestante no tocante ao IRPJ do 3o trimestre
de 2011, como constou no doc. 12 da Manifestação de Inconformidade e na DIPJ
retificadora.
17. Por tudo, parece claro que a contabilidade do contribuinte não autoriza considerar
como correta a apuração do IRPJ do 3o trimestre de 2011, como constou no doc. 12, não
havendo certeza e liquidez no tocante ao indébito perseguido nestes autos, sendo, assim,
inviável reconhecer o direito creditório vindicado.
Intimada do citado acórdão em 6 de março de 2023, o contribuinte apresentou o
Recurso Voluntário em 31 de março do mesmo ano, trazendo um breve relato dos fatos,
repisando os argumentos empregados no primeiro apelo e contestando o que lançado na decisão
recorrida:
Pelos trechos transcritos acima, fica evidente que o fundamento central adotado para
não acolher a pretensão da Recorrente foi o de que o relator a quo não conseguiu
compreender o porquê da divergência entre o valor dos rendimentos de aplicações
financeiras lançados na contabilidade e os valores lançados na DIPJ.
[...]
Para resolver essa dúvida aventada no julgamento de primeira instância, a Recorrente
pediu aos bancos os extratos das aplicações financeiras com os dados desses
rendimentos. Os citados extratos demonstram que, no 3o trimestre de 2011, os
rendimentos de aplicações financeiras foram exatamente os R$ 17.136,31 declarados na
DIPJ. [...]
[...]
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.198 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904862/2017-73

Portanto, agora também com os extratos bancários, está definitivamente comprovado
que a informação lançada nas DIPJ é consistente e deve ser considerada para fins de
homologação das compensações em questão.
Portanto, a despeito do que ficou assentado no julgamento em primeira instância, há,
sim, liquidez e certeza do direito creditório apontado para compensação, e a ausência de
retificação da DCTF não é causa suficiente para afastar o direito ao crédito.
[...]
Sobre o tema, a Recorrente não tem outra prova possível a produzir, que não sejam seus
registros contábeis, suas declarações fiscais e os respectivos informes prestados pelas
fontes pagadoras.
Ao contrário do que ficou estabelecido na decisão de primeira instância, está, sim,
comprovada a origem do direito creditório em questão. As receitas de aplicações
financeiras recebidas, declaradas e tributadas pela Recorrente durante o ano de 2011 são
exatamente aquelas que constam do informe de rendimentos. Isso está provado pelo
documento que comprova as informações lançadas nas DIRF e pelos extratos bancários
(em anexo). Essas receitas, também, correspondem ao valor total contabilizado no ano
de 2011.
Instruiu seu recurso com relatório de rendimentos e de imposto retido na fonte,
obtido a partir do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) - que consolida dados declarados pelo
BANCO SAFRA S/A e pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - e com extratos de
aplicações financeiras emitidos pela segunda instituição financeira.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O cerne da questão devolvida ao CARF é se o contribuinte comprova, ou não, o
erro cometido no preenchimento de DCTF.
O colegiado de primeira instância, com base na documentação então carreada aos
autos, concluiu que não. A Recorrente, valendo-se adicionalmente, nessa fase, de extratos
bancários e de dados consolidados informados em DIRFs pelas fontes pagadoras, acredita que
sim.
Em primeiro lugar, anoto não ser unânime neste Conselho o conhecimento de
provas apresentadas somente em sede de recurso voluntário.
Adoto a linha dos que as aceitam com certa parcimônia, tendo por parâmetros,
cumulativamente: suas vinculações diretas com os fatos alegados desde a instauração do litígio,
ou seja, sem importar inovação; dúvida razoável, sob a ótica do contribuinte, de suas
necessidades para comprovação do que argumentara em sede de impugnação/manifestação de
inconformidade, especialmente no que toca ao que disposto em despacho decisório eletrônico; a
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.198 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904862/2017-73

finalidade de refutarem o que fundamentou a decisão recorrida; e a observância do trintídio legal,
contado da intimação do acórdão combatido (p. ex. Acórdãos n° 9101-003.097 e 9101-005.045).
Conhecendo o que apresentado em anexo ao recurso em apreço, o que resta é
verificarmos se as informações reunidas nos extratos bancários caminham de mãos dadas com o
que a Recorrente defende.
Verifica-se, nas DIPJs original e retificadora, que o contribuinte, tributado pelo
IRPJ com base no lucro presumido, optou pelo reconhecimento das receitas pelo regime de
competência (fls. 73 e 98) e adotou escrituração contábil (fls. 51 e 75).
Na dita escrituração contábil, percebe-se, claramente, que a Recorrente
reconhecera os rendimentos de aplicações financeiras por competência, no encerramento de cada
mês (dados extraídos do Livro Diário Geral):
Data
Conta (débito)
Conta (crédito)
Histórico
Valor
30/07/2011 SANTANDER - APL. N 33917 RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
11.814,43
30/07/2011 SANTANDER - APL. N 34200 RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
118.583,21
30/07/2011 BANCO SAFRA
RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
29.705,99
31/08/2011 BANCO SAFRA
RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
34.099,36
31/08/2011 SANTANDER - APL. N 33917 RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
9.723,04
31/08/2011 SANTANDER - APL. N 34200 RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
142.191,35
30/09/2011 SANTANDER - APL. N 33917 RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
14.204,77
30/09/2011 SANTANDER - APL. N 34200 RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
151.689,34
30/09/2011 BANCO SAFRA
RENDA APLIC. MERCADO A Vl. Rendimentos/aplicacoes
37.010,92
Rendimentos de aplicações financeiras auferidos no 3° trimestre/2011, reconhecidos por competência
549.022,41
Pelo o que se observa da irresignação da Recorrente, instruída por parte dos
extratos bancários pertinentes, deveriam ser levados à exação, naquele trimestre, apenas os
rendimentos decorrentes dos efetivos resgates das aplicações, totalizando R$ 17.136,31:
Data do resgate
Valor principal
da aplicação
resgatada
Valor bruto Rendimento Valor líquido
do resgate
Lçto contábil
do resgate (fl)
25/07/2011
80.383,70
83.114,40
2.730,70
82.500,00
114
29/07/2011
400.935,65
415.341,26
14.405,61
412.100,00
114
De fato, o art. 770, § 3o, inciso II, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos, preconizava que os rendimentos auferidos em aplicações financeiras
deveriam ser adicionados ao lucro presumido somente por ocasião da alienação, resgate ou
cessão do título ou aplicação (regime de caixa). Tal regra encontra-se, de igual modo, no art.
854, § 3o, inciso II, do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018.
A tributação dos rendimentos de aplicações financeiras pelo regime de caixa, na
hipótese dos autos, alia-se ao momento em que se considera ocorrido o fato gerador do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte, nos termos do art. 65, § 7o, alínea “b”, da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
Assim, o contribuinte atendeu, concomitantemente, ao art. 177 da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976 - reconhecendo contabilmente os rendimentos por competência -, e às
de incidência do IRPJ (tributando-os pelo regime de caixa), não havendo qualquer
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.198 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904862/2017-73

incompatibilidade e restando patente o erro em se fundamenta a retificação da DCTF, dando-se
por líquido e certo o crédito ofertado pela Recorrente às compensações (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo ao
contribuinte direito creditório no valor de R$ 75.104,22 (setenta e cinco mil, cento e quatro reais
e vinte e dois centavos), a título de pagamento efetuado a maior em 31 de outubro de 2011 para o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 3o trimestre de 2011, homologando as
compensações declaradas até o montante do crédito reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 241
DF CARF MF
Original